Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0707077-32.2019.8.07.0018), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a suspensão determinada com base no Tema 1169/STJ, a fim de que o cumprimento individual prossiga independentemente do julgamento daquele.
III. Razões de decidir
3. No Tema n. 1169, o STJ afetou ao rito dos repetitivos a controvérsia sobre a (in)dispensabilidade da liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.
4. O afastamento da suspensão tem ocorrido nos casos em que este eg. TJDFT verifica que os cumprimentos individuais têm por objeto sentenças coletivas não genéricas, distintas, portanto, do cenário delimitado no Tema 1169 do STJ.
5. A sentença coletiva condicionou o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) e a sua incorporação em favor dos professores de educação básica aposentados, desde que comprovados o exercício de alguma das atribuições previstas no art. 18 da Lei n. 5.105/2013, sendo devido um vinte cinco avos por ano de exercício.
6. Na hipótese, a própria exequente confessa que não dispõe dos documentos indispensáveis à comprovação do exercício das atividades e do período em que foram exercidas para obter o pagamento de percentual maior da gratificação, o que inviabiliza a identificação do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos e retira a liquidez do título. Não constatada distinção em relação ao Tema 1169/STJ, deve ser mantida a suspensão determinada na decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 5105/2013 18.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ.